Tribunal: TJMT
Processo: 1012487-96.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012487-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAQUEL BESSA DE SOUZA VILELA - CPF: 050.471.151-27 (RECORRENTE), JOSE LUIS MALHEIROS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 961.077.741-49 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. TRANSPORTE AÉREO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação de serviço do transporte aéreo. A reacomodação em outro voo, depois de 8
h, configura conduta ilícita.

2. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior. No caso de transporte aéreos, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tend
o como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmenteo atraso de voo de 8h, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 8.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1012487-96.2023.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Recorrido:
RAQUEL BESSA DE SOUZA VILELA

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

RAQUEL BESSA DE SOUZA VILELA ajuizou reclamação indenizatória em face GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Sentença proferida no
ID 182994871/PJe2.
Concluiu que: a) houve atraso no voo referente ao trecho
Salvador-BA
/ Cuiabá-MT, com embarque às 14h:00min, e chegada no destino final, Cuiabá-MT, às 15h55min; b) devido ao cancelamento do voo, a autora foi realocada em outro voo e chegou ao destino final Cuiabá-MT, às 00h:15min, com atraso de mais de 08 horas do horário inicialmente pactuado para desembarque ao destino final, não tendo a ré prestado a devida assistência; c) houve falha na prestação de serviços, ante a impossibilidade de cumprir o contrato
de transporte da forma como convencionada. Julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

A part
ereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 182994875/PJe2.
Sustentou que: a) após a comunicação de alteração do voo, a reacomodação depende de algumas variáveis, tais quais a possibilidade de acomodação em voos próprios ou congêneres; b) há carência de comprovação do nexo de causalidade; c) deve haver redução do quantum arbitrado. Ao final, requereu a reforma da decisão.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 182994877/PJe2.
Argumentou que a empresa simplesmente admite o erro e o descaso com o consumidor. Ao final, requereu seja negado provimento ao recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC é
ainda mais específico:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perd
a for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

A jurisprudência também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

(...) 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Em análise dos autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da parte reclamante ao destino contratad
o (Cuiabá/MT) em 18/01/2023 às 15h55 (ID 182994856/PJe2).

Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, a parte reclamante foi reacomodada em outro voo, tendo sua chegada ao destino somente no dia 19/01/2023 às 00h15, ou seja, com atraso de 8h, lapso este superior ao legalmente permitido.

Portanto, diante do atraso superior a 4 horas, a conduta da parte reclamada configura conduta ilícita.

Responsabilidade civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986), constituem
caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação
e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente e restrições decorrentes de pandemia.

Dessa forma, os atrasos de voo provocados por chegada tardia da aeronave, manutenção não programada e outras causas do gênero são de responsabilidade da companhia aérea, visto que não configuram caso fortuito ou força maior.

Vale destacar, que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

Segundo lições de Pablo
Stolze
, ofortuito internoincide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já ofortuito externoé alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo a responsabilidade civil por eventual dano.

Neste contexto, considerando a situação fática reportada nos autos, nota-se que a hipótese de alteração do voo em decorrência da reestruturação da malha aéreaé
considerada
fortuito interno, visto que se trata de fato previsível
e que faz parte da execução do serviço, motivo pelo qual não pode ser afastada a responsabilidade da companhia aérea.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. (...) A responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20). Diante da responsabilidade objetiva, a ré deve reparar o dano moral experime
ntado pelos autores e não funciona como excludente a alegação de que o atraso ocorreu devido à reestruturação da malha aérea. Precedentes desta Turma Julgadora e deste E. Tribunal de Justiça. (...) Cancelamento de voo e perda de conexão. Ré que não comprovou a prestação de qualquer auxílio à autora. (...) SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (
TJSP; Apelação
Cível 1011750-41.2021.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara -
5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 28/06/2022)

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. (...) INDENIZAÇÃO. Alegação de reestruturação da malha aérea. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Cancelamento de voo que ocasionou atraso de mais de dez horas da chegada dos autores ao destino, sem auxílio com alimentação e hospedagem. (...) TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. Correção monetária a partir do arbit
ramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. RECURSOS DESPROVIDOS. (
TJSP; Apelação
Cível 1012101-02.2021.8.26.0007; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2022; Data de Registro: 02/03/2022)

Por fim, vale ressaltar que essas situações integram o risco da atividade econômica das companhias de transporte aéreo de passageiros, conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea “b”, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Portanto, considerando que o presente caso configura mero fortuito interno, não há como excluir a responsabilidade da parte reclamada pelo ilícito cometido.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão
do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidad
e e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o atraso de voo de 8
h,
tenho que o valor arbitrado na sentença
(
R$ 8.000,00
) at
ende a esses requisitos, porquanto
certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes (N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1071168-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023; N.U 1037656-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação,observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de
existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desin
cumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761
-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a empresa reclamada
não apresentou nenhuma evidência significativa
da existência de crédito em seu favor.

A sentença do juízo singular bem sintetizou a questão no trecho abaixo:

No presente caso, em que pese a parte reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a origem dos débitos, se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos.

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e
a
conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restriçõespreexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
nãopode

sesentir

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...) 2."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do val
or de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Neste contexto, para que o restritivo de crédito leve a presunção do dano moral (
in
re

ipsa
), necessário que a parte reclamante demonstre
os fatos
constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC), ou seja, é imprescindível que apresente extrato que comprove o restritivo de crédito, constando expressamente a data da inclusão da negativação.

Esta informação é fundamental para a constituição do direito ao dano moral, pois, nos termos da Súmula 385 do STJ, a pré-existência de outros restritivos afasta a presunção do dano moral.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte reclamante apresenta extrato de negativação que consta apenas "data"
(ID 173610836/PJe2)
, sem especificar qual é a data da inclusão do restritivo, impossibilitando, consequentemente, a aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ.

Vale esclarecer que a expressão "data", constante no extrato
apresentado pela parte reclamante, sem a especificação da efetiva data de inclusão da negativação do débito, leva a presumir que se refere à "data de vencimento da dívida" e, consequentemente, inviabiliza a aplicação da referida súmula.

Desta forma, considerando que a parte reclamante não satisfez seu encargo probatório, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em seu desfavor.

Portanto, pelo fato de não constar a data de inclusão do restritivo
no extrato a
presentado nos autos, não há como afirmar que houve do dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos, mas
nego-lhes provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento dos recursos interpostos,
condeno
os
recorrentes
ao
pagamento das custas processuais,
pro rata
, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,
vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC)
,observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023